Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-12.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001678-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 029.957.762-71 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.
A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidênci
as (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
A litigância de má-fé se
caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A alteração da verdade dos fatos de forma doloso, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas proces
suais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001678-12.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO
RIO VERDE - MT

Recorrente:
RITA DE CASSIA RAMOS

Recorrido:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RITA DE CASSIA RAMOS ajuizou reclamação indenizatória em face MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença proferida no ID1
85469257/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais sob o argumento de que a parte reclamada encartou nos autos provas de que a parte reclamante contratou empréstimo e utilizou o Mercado Crédito na modalidade de pagamento do Mercado Pago. Condenou a par
te reclamada em litigância de má-fé e custas processuais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID185469259/PJe2. Requereu a reforma da sentença para declarar inexistente o débito discutido nos autos, afastar a condenação no pedido em litigância
de má-
fé,
bem como, condenar a Recorrida ao pagamento dos morais em favor da Recorrente, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, este último contado a partir do evento danoso.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID18546926
1/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito,
para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser ra
zoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID185468597/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, pod
em ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresent
ados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE
ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO C
OM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de n
enhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à t
ese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se pre
sta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito
ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elem
entos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, d
esde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação con
tratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da re
lação jurídica, tais como:
No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram com a existência da relação jurídica, tais como: endereço constante no cadastro da parte recorr
ente em relação à compra realizada é idêntico àquele apontado na inicial; existe dados como endereço de e-mail, número de celular, ID do pagamento e
geolocalização
, que não foram especificamente impugnados pela parte recorrente. (ID 185468598/Pje2)

Port
anto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se
caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embarg
os de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos
autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que se a parte reclamante alegou n
ão ter realizado a contratação dos serviços da parte reclamada, mesmo tendo contratado os serviços por ela prestados.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em

R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023